Tribunal: TJES
Processo: 5005199-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005199-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: RAFAEL CARVALHO DE SOUZA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005199-50.20228.08.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO: RAFAEL CARVALHO DE SOUZA0

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra v. acórdão, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto para manter inalterada a r. decisão primeva que determinou a intimação do Agravante a fim de que comprovasse a mora julgou procedente a pretensão do Autor, ora embargado.

Em razões sediadas no id 3594411, a parte embargante sustenta, em suma, que há contradição a ser sanada no v. acórdão, haja vista que o entendimento manifestado viola o §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, que foi alterado pela Lei nº 10.931/2004. Assim, defende que no caso dos autos a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, o que já basta para constituir em mora o devedor.

Assim, pugna para que seja sanado o alegado vício a fim de que seja reconhecida a constituição em mora do embargado.

Requer, outrossim, o prequestionamento da questão, de forma a autorizar o manejo de recurso aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra v. acórdão, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ela interposto para manter inalterada a r. decisão primeva que determinou a intimação do Agravante a fim de que comprovasse a mora julgou procedente a pretensão do Autor, ora embargado.

Em razões sediadas no id 3594411, a parte embargante sustenta, em suma, que há contradição a ser sanada no v. acórdão, haja vista que o entendimento manifestado viola o §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, que foi alterado pela Lei nº 10.931/2004. Assim, defende que no caso dos autos a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, o que já basta para constituir em mora o devedor.

Assim, pugna para que seja sanado o alegado vício a fim de que seja reconhecida a constituição em mora do embargado.

Requer, outrossim, o prequestionamento da questão, de forma a autorizar o manejo de recurso aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, inexiste a alegada contradição no acórdão objurgado, sobretudo se considerado que o mencionado §2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/2004, exige que a notificação acerca da constituição em mora seja enviada via “aviso de recebimento” o que demonstra que a notificação seja efetivamente recebida no endereço do devedor, sendo dispensável que este a assine.

Desse modo, vê-se que inexiste a contradição apontada.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

Somado a isso, relembro que de acordo com precedente do C. STJ
“Ademais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes.”
(STJ; AgInt-AREsp 1.499.590; Proc. 2019/0112936-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
” (TJES; EDcl-AP 0021929-77.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022)

Em igual sentido:
“Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.
” (TJES; EDcl-AP 0007188-08.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 09/08/2022; DJES 30/09/2022)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005199-50.20228.08.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO: RAFAEL CARVALHO DE SOUZA0

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.